Tribunal: TJDFT
Processo: 0700386-55.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO DE AUTOMÓVEL. OFERTA DE LANCE ATRAVÉS DA INTERMEDIADORA. NÃO REPASSE. FRAUDE. RISCO DO NEGÓCIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. INEXISTÊNCIA DE PROVA QUE DEMONSTRE A FALTA DE RESPONSABILIDADE DAS REQUERIDAS. RECURSOS INDIVIDUAIS. RECOLHIMENTO DE CUSTAS E PREPARO POR CADA RECORRENTE. ERRO MATERIAL INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Embargos de declaração opostos pela SMAF alegando erro material no acórdão por não ter conhecido seu recurso inominado por deserção. Alega que não recolheu as custas porque o outro recorrente já tinha recolhido e informação constante do site do ETJDFT era no sentido de que não necessitaria recolher as custas caso outro recorrente já tive feito o recolhimento. Requereu o provimento dos embargos para conhecimento e provimento de seu recurso inominado.
2. A admissibilidade do recurso inominado se sujeita ao recolhimento de custas e preparo, que deve ser feito em 48 horas, independentemente de intimação nos termos do art. 42, § 1o, da Lei No 9.099/95, sob pena de deserção. Em que pese a informação constante do site do ETJDFT, mencionada pelo embargante, o art. 74, § 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais, prevê expressamente que: “ o preparo do recurso por uma das partes, não dispensa a outra de promove-lo, caso também pretenda recorrer”. Como cada interessado deve aviar seu recurso individualmente, o recolhimento do preparo e das custas se torna obrigatório, de modo que que não há erro material que não conheceu do recurso da embargante em razão da deserção.
3. Ademais, havendo recurso de outro vencido, em condenação solidária, cujo mérito tenha sido analisado e a sentença mantida, se mostra desnecessária a reanálise da causa porque fatos e provas foram analisados pelo colegiado.
4. Embargos CONHECIDOS e não providos